Tribunal: STF
Processo: RE 93442
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-21
Data de publicação: 1980-11-21

Ementa:
Responsabilidade civil. Dano contra a pessoa, decorrente de inadimplemento de obrigação contratual (contrato de transporte). Honorários advocatícios. Inaplicação do § 5º, do art. 20, do CPC, que se refere ao ato ilícito propriamente dito, nos termos do art. 159 do Código Civil. A regra processual deve guardar compatibilidade com o conceito inserido no direito substantivo. Recurso extraordinário provido, para que a percentagem dos honorários incida sobre a soma do valor das prestações vencidas e dose das vincendas.